Tribunal: CARF
Processo: 10280.904379/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.904379/2012-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.385 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2020
Assunto
COFINS
Recorrente
I C MELO & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,

recurso volun

COFINS indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON

produtos vendidos poderiam ser enquadrados no rol de
alíquota

CO

.
(documento assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Winderley Morais Pereira,
Liziane Angelotti Meira, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido
Brandão Junior, Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro e Valcir Gassen.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 116 a 121) interposto pelo Contribuinte, em
16 de janeiro de 2017, contra decisão consubstanciada no Acórdão no 06-55.662 (fls. 106 a 109),
de 28 de setembro de 2016, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Curitiba (PR) – DRJ/CTA – que decidiu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade (fls. 10 a 14).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10280.904379/2012-25
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Cito o relatório do referido Acórdão por bem expressar o litígio:

, em 05/12/2012 (Rastreamento no 040933456), que
-

nfessado, ainda que indevido, bem como o valor
informado no Dacon. Constatada essa irregularidade, diz que retificou a DCTF
e o Dacon.

alterando os arts. 1o e 8o da Lei no 10.

sobre a receita bruta de venda no mercado interno.

apenas em virtude de inc

É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Voluntário interposto em face da decisão consubstanciada no Acórdão
no 06-55.662 é tempestivo e atende os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual
deve ser conhecido.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do Fato Gerador: 18/01/2008
COFINS. COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
RECOLHIMENTO VINCULADO A DÉBITO CONFESSADO.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Correto o Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada
por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o recolhimento
alegado como origem do crédito estava integral e validamente alocado para a
quitação de débito confessado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR À NÃO HOMOLOGAÇÃO DA
DCOMP.
A retificação de declaração já apresentada à RFB somente é válida quando
acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de
fato no preenchimento da declaração original.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
No presente feito a questão central diz respeito à comprovação da legitimidade do
direito creditório (pagamento a maior da COFINS de janeiro de 2008) que instruiu o Pedido de
Compensação (PER/DCOMP) não homologado pela autoridade administrativa fiscal.
Na análise do Processo no 10280.903573/2012-93, com o mesmo feito referente
ao mesmo Contribuinte, apenas diferente no que tange a data do fato gerador, decidiu-se por
intermédio do Acórdão no 3301-001.101, desta Turma, em 22 de maio de 2019, converter o
julgamento em diligência. Por se tratar da mesma questão objeto da lide cito trechos do voto do
’ :

(pagamento a maior da COFINS de junho de 2007) que instruiu o Pedido de
Co
fl. 7).

a saber:
"Art. 1o
PIS/PASEP e da Contr
-
venda no mercado interno de:
(. . .)
-

consu
(. . .)"

:
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

Recibo de Entrega e DACON Retificador do 1° semestre de 2007; iii) DCOMP;
e iv) Recibo de entrega e DCTF Retificadora do 1° semestre 2007.

Decisório.
:

Passo ao exame da contenda.

-

:
15/06/07, de acordo com o art. 41 da Lei n° 11.488/07. Desta forma, os
eventuais recolhimentos a maior apenas se veri

vendas e dos valores devidos da COFINS conferem com os indicados nos
DACON e DCTF originais e retificadores. E conciliei algu

Abaixo, trecho do :
"(. . .)

Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, nos seguintes termos:
(. . .)

:
DE
FRUTAS
(REFRESCOS
DE
FRUTAS);

Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.385 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.904379/2012-25

origin
-fiscal, bem como de documentos que demonstrem que, de fato, o
pagamento realizado foi indevido.
(. . .)"
(...)
Do exposto no voto acima citado, voto por converter o julgamento em diligência
para que a Unidade de Origem:

rre
efetivamente emitidas e as concilie com o demonstrativo de notas fiscais de venda;

indicados no demonstrativo de notas fiscais de vendas com os DACON e DCTF originais e
retificadores e guia de recolhimento;

enquadrados no rol de bebidas
inciso XI do art. 1° da Lei n° 10.925/04;

f) Cumpridas as etapas, os autos devem retornar conclusos ao CARF para
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital